Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/1969. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO.
1. Nos termos do artigo 2o, §2°, do Decreto-lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2. Por ocasião do julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3. A mora decorre do simples vencimento da obrigação e sua comprovação se dá mediante o envio da missiva ao endereço do devedor constante do contrato, sendo irrelevante o resultado da diligência.
4. A notificação remetida para o e-mail indicado pelo recorrido no contrato não supre a exigência estabelecida, por ausência de previsão legal, pois não há como reconhecer sua validade e a comprovação da mora, diante da dificuldade de se aferir se houve a ciência inequívoca do recebimento da correspondência eletrônica e o acesso ao seu conteúdo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132) e da Lei de regência.
5. Recurso conhecido e não provido.